Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-60.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025347-60.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Exoneração]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), FERNANDA COELHO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 076.343.791-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É ESTUDANTE E QUE NÃO POSSUI EMPREGO - CAPACIDADE LABORAL NÃO DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – EXONERAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos.

2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

3. No caso em apreço, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade.

4. Sendo a alimentada maior e com capacidade laborativa plena, não pode o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, tampouco trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa.

5. Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FERNANDA COELHO RODRIGUES DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 1025347-60.2022.8.11.0003, ajuizada por
ADEL LOPES DA SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para exonerar o autor da obrigação de pagamento da pensão alimentícia à ré (ID 169621666).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o mero alcance da maioridade civil não isenta o alimentante do pagamento de pensão, de maneira que tendo o filho alcançado a maioridade, a necessidade dos alimentos persiste, porém de forma presumida, sendo admitida a produção de provas em contrário.

Sustenta que, está cursando o terceiro ano do ensino médio, portanto, a necessidade dos alimentos persiste e não deve ser extinta, uma vez que necessita do auxílio paterno para que continue a sua qualificação profissional, e em respeito ao dever de solidariedade decorrente da relação parental (ID 169621674).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169621678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside no acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, determinou a exoneração da obrigação alimentar à ré/apelante.

Pois bem.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, uma vez que, a despeito da cessação do poder familiar, permanece a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Nesse contexto, mesmo após de atingida a maioridade civil, é possível a continuidade da prestação dos alimentos a quem deles necessitem.

Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade.

O fato é que ela é maior e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, pois o atestado de frequência juntado ao caderno processual (ID 169621675 – fls. 81), não está devidamente assinado nem pelo Diretor, tampouco pela secretária da instituição, de modo que não como aferir a idoneidade da informação nele constante.

Ainda, a ré/apelante sequer trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa.

Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. -
Apesar do advento da maioridade não extinguir, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, em virtude desses passarem a ser devidos em virtude da relação de parentesco e não mais em razão do Poder Familiar,
necessário se faz que o alimentado comprove que permanece tendo necessidade de receber alimentos
. - Mesmo que ainda esteja freqüentando curso superior, tal fato por si só não é o bastante para demonstrar a necessidade do alimentado, especialmente quando este já se encontra com 24 anos e já desempenha atividade laboral remunerada.
(TJ-MG - AC: 10024112697149001 MG , Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023